Tribunal: TJDFT
Processo: 0701688-38.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0701688-38.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: JULIA MARCIA RIBEIRO DOS SANTOS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de processo referente ao Tema 864 do STF, cuja sentença de improcedência foi mantida pelo acórdão. Publicado o acórdão, o patrono da parte autora, vencida no processo, por problemas de saúde decorrentes de infecção pela COVID-19, dizendo estar impossibilitado no momento de praticar ato, requereu a suspensão do curso do feito. Há documentos médicos mostrando que o ilustre patrono, no momento, está com deficiência na fala, paralisia facial e dificuldade de locomoção. Por isso, em que pese não existir a figura da suspensão de feitos no sistema dos juizados, o caso dos autos se trata de exceção, devendo o requerimento ser deferido, sendo que na procuração figura como único advogado da parte autora. Defiro o pedido de suspensão do processo pelo prazo de 60 dias, em razão dos motivos declinados às fls. i.d. 22648382, findo os quais o prazo para eventual interposição de recurso voltarão a fluir normalmente. Intime-se. Brasília, 21 de janeiro de 2021. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator